Tribunal: TJSP
Processo: 0000989-75.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime, sem que seja realizado o exame criminológico. Requisito subjetivo que pode ou não ser analisado unicamente com o atestado de bom comportamento. Necessidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença dos requisitos para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime, sem que seja realizado o exame criminológico. Requisito subjetivo que pode ou não ser analisado unicamente com o atestado de bom comportamento. Necessidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença dos requisitos para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Recurso não provido.